Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700076-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRANTE: STYVISSON THIAGO NASCIMENTO MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido liminar já foi devidamente apreciado durante o Plantão Judicial de 2a Instância. Naquela oportunidade foram analisadas todas as particularidades do caso concreto e deferido parcialmente o pedido liminar, não havendo nenhuma razão para modificação do entendimento adotado pelo Exmo. Desembargador plantonista. Mantenho a decisão ID 67631551 por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, dê-se vista dos autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator